Tribunal: TJPA
Processo: 0806080-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806080-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE OEIRAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. REEXAME INCABÍVEL. A defesa alega que a presente ordem diz respeito a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, enquanto que o julgado 0803520-70.2020.8.14.0000, refere-se a decisão que converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, e, subsidiariamente, a decretação de prisão domiciliar. Todavia, em análise ao Acórdão de ID nº 3278125, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar foi analisado anteriormente, tendo sido apontado a necessidade da manutenção da prisão do paciente diante da presença dos requisitos disposto no artigo 312 do CPP. Agravo não provido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo Regimental
interposto, através do advogado acima referenciado em favor de Idanilson Pereira Pantoja, contra decisão monocrática desta relatora que não conheceu a ordem impetrada sob fundamento de reiteração dos argumentos apresentados no habeas corpus nº 0803520-70.2020.8.14.0000.

A defesa alega que a presente ordem diz respeito a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, enquanto que o julgado 0803520-70.2020.8.14.0000, refere-se a decisão que converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, e, subsidiariamente, a decretação de prisão domiciliar.

É relatório.

VOTO

Em que pesem os argumentos apresentados não prospera o pedido, posto que o pedido de prisão domiciliar foi apreciado no Acórdão de ID nº 3278125, de minha relatoria, conforme abaixo transcrito,
in verbis
:

[...]No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. Quanto ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar. Além disso, não constam dos autos provas de outras circunstâncias favoráveis alegadas, tais como residência fixa e ocupação lícita do acusado, como defendido
.
Por fim, no que tange ao pleito de conversão da prisão preventiva por domiciliar, eis que o paciente sofreu um acidente de trânsito no dia 23 de março de 2020, estando com um trauma na região da cabeça, fazendo uso de diversas medicações, entendo não merecer guarida, pois em que pese terem sido juntados documentos comprobatórios do estado de saúde do paciente, a Defesa não comprovou nos autos que o paciente não desfruta de tratamento médico adequado na unidade prisional. Além disso, consoante as informações da autoridade coatora, o paciente foi preso em casa, e não internado, não havendo impedimentos para que o mesmo permaneça fazendo uso de seus medicamentos dentro da casa penal, a qual, certamente, conta com enfermaria e acompanhamento ambulatorial quando necessário.
Nesses termos: EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual. 2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4.Ordem denegada, decisão unânime. (1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).[...]

Conforme se observa no Acórdão supratranscrito, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar foi analisado anteriormente, tendo sido apontado a necessidade da manutenção da prisão do paciente diante da presença dos requisitos disposto no artigo 312 do CPP, já que o paciente, inclusive foi preso em sua residência e não no hospital para tratamento.

Isto posto, conheço do agravo, porém nego-lhe provimento, considerando que o presente
writ
não se tratar de matéria nova e foi devidamente apreciada no
habeas corpus
0803520-70.2020.8.14.0000, inexiste qualquer razão jurídica que justifique a reconsideração do
decisum
, pelo que mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/09/2020